Tribunal: TJSP
Processo: 0000705-81.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Apelo do réu – Preliminar – Alegação de litispendência – Inocorrência – Fatos dos autos que versam sobre nova apreensão de estupefaciente em poder do acusado, ocorrida em data diversa do crime de tráfico objeto da outra ação penal indicada pela defesa – Preliminar rejeitada - Mérito – Autoria e materialidade incontroversas – Dosimetria – Réu admitiu apenas a

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Apelo do réu – Preliminar – Alegação de litispendência – Inocorrência – Fatos dos autos que versam sobre nova apreensão de estupefaciente em poder do acusado, ocorrida em data diversa do crime de tráfico objeto da outra ação penal indicada pela defesa – Preliminar rejeitada - Mérito – Autoria e materialidade incontroversas – Dosimetria – Réu admitiu apenas a posse da droga, mas alegou destinar-se ao consumo pessoal - Impossibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea (Súmula 630, STJ) – Condenação anterior por tráfico de drogas e presença de indicativos de habitualidade delitiva que obstam a aplicação do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06 - Sanção pecuniária fixada de acordo com os parâmetros legais, com valor unitário no mínimo – Alegação de inconstitucionalidade – Insubsistência – Legislador que estabeleceu patamar inicial elevado da pena de multa com intuito de desestimular a prática delitiva em questão, cuja precípua finalidade é a obtenção de lucro fácil - Regime inicial fechado mantido.

RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

Apelo do Ministério Público – Pretensão de incremento das básicas – Acolhimento – Natureza e quantidade do entorpecente apreendido (358g de cocaína) que evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta – Sentença reformada nesse ponto – Inviabilidade de reconhecimento da agravante da reincidência – Réu registra única condenação definitiva, já sopesada para configuração de maus antecedentes.

RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000019274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000705-81.2018.8.26.0126, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RICARDO
DANTAS CIRINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar arguida e, no mérito, negaram provimento ao recurso
da defesa e deram parcial provimento ao apelo do Ministério Público para
aumentar as básicas, perfazendo as penas o total de 6 anos de reclusão e
pagamento de 600 dias-multa, no piso legal, mantidos os demais termos da
sentença. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000705-81.2018.8.26.0126 -Voto no 15.801
2
Apelação no 0000705-81.2018.8.26.0126
Comarca: Ubatuba
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo

Ricardo Dantas Cirino
Juiz sentenciante: Dr. Paulo Guilherme de Faria
Voto no 15.801
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
Apelo do réu Preliminar Alegação de litispendência
Inocorrência
Fatos dos autos que versam sobre nova
apreensão de estupefaciente em poder do acusado, ocorrida
em data diversa do crime de tráfico objeto da outra ação
penal indicada pela defesa Preliminar rejeitada - Mérito
Autoria e materialidade incontroversas Dosimetria Réu
admitiu apenas a posse da droga, mas alegou destinar-se ao
consumo pessoal - Impossibilidade de incidência da
atenuante da confissão espontânea (Súmula 630, STJ)

Condenação anterior por tráfico de drogas e presença de
indicativos de habitualidade delitiva que obstam a aplicação
do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06 -
Sanção pecuniária fixada de acordo com os parâmetros
legais, com valor unitário no mínimo
Alegação de
inconstitucionalidade
Insubsistência
Legislador que
estabeleceu patamar inicial elevado da pena de multa com
intuito de desestimular a prática delitiva em questão, cuja
precípua finalidade é a obtenção de lucro fácil - Regime
inicial fechado mantido.
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
Apelo do Ministério Público Pretensão de incremento
das básicas
Acolhimento
Natureza e quantidade do
entorpecente apreendido (358g de cocaína) que evidenciam
maior grau de reprovabilidade da conduta
Sentença
reformada nesse ponto Inviabilidade de reconhecimento
da agravante da reincidência
Réu registra única
condenação definitiva, já sopesada para configuração de
maus antecedentes.
RECURSO
DA
ACUSAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000705-81.2018.8.26.0126 -Voto no 15.801
3
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 223/226,
acrescenta-se que Ricardo Dantas Cirino foi condenado ao cumprimento de cinco
anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de
quinhentos, oitenta e três dias-multa, no piso, como incurso no art. 33, caput, da Lei
no 11.343/2006.
Inconformadas, apelam as partes.
A representante do Parquet requer a exasperação das
básicas e o reconhecimento da agravante da reincidência (cf. razões de fls. 232/236).
O réu, a seu turno, aduz preliminar de litispendência.
No mérito, postula a compensação integral entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea, a aplicação do redutor previsto no §4o, do art. 33,
da Lei de Drogas, e a fixação do regime semiaberto. Sustenta, ainda, a
inconstitucionalidade da pena de multa (cf. razões de fls. 252/270).
Os recursos foram respondidos (fls. 242/251 e
326/329). A d. Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo provimento do
recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo da defesa (fls. 316/318 e 336/341).
É a síntese do necessário.
2. Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar
de litispendência arguida pela defesa, sob o argumento de que “gerou-se duas ações
penais sobre o mesmo fato, com o mesmo mecanismo de aparato policial, qual seja:
“escuta telefônica” (fls. 255).
A questão foi enfrentada pelo d. Magistrado, que bem
salientou:
"(...) os fatos demonstram que o que se apura
nestes autos é um delito autônomo.
Em
consulta
nos
autos
1000054-36.2018.8.26.0642 verifica-se que o réu é acusado de tráfico e
associação. Quanto ao tráfico a acusação cuida de fato ocorrido em 09 de
novembro de 2017, no qual o acusado concorreu para que Sérgio Pereira e
Fabio Sampaio realizassem o tráfico de maconha. Dessa forma, a acusação
aqui vinculada nada tem a ver com a constante do feito
1000054-36.2018.8.26.0642, uma vez que a substância apreendida nestes
autos é cocaína, os fatos ocorreram quase um mês depois e, segundo a
acusação o réu tinha em depósito os bens em sua casa.” (fls. 224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000705-81.2018.8.26.0126 -Voto no 15.801
4
Depreende-se, portanto, que a ação penal mencionada
pela defesa (no 1000054-36.2018.8.26.0642) versa sobre tráfico e associação para tal
fim, concernente à apreensão de maconha ocorrida em 09/11/2017. A hipótese dos
autos, por sua vez, refere-se à apreensão de cocaína concretizada em 29/01/2018, ou
seja, em data diversa daquele outro crime de tráfico. Tratou-se de encontro fortuito
de novo material proscrito, por ocasião de cumprimento de mandado de busca e
apreensão domiciliar expedido naquele processo, o que, por si só, não configura a
aventada litispendência.
Rejeitada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.
3. Narra a denúncia que em 29 de janeiro de 2018, no
horário e endereço ali indicados, na comarca de Caraguatatuba, Ricardo Dantas
Cirino guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, um tablete de cocaína,
pesando cerca de 358 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar (fls. 1/3).
4. A autoria e materialidade delitivas despontam
incontroversas. Ficaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 5),
boletim de ocorrência (fls. 11/13), laudos periciais (fls. 16 e 122/124) e pela prova
oral coligida, em especial, pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis
pela diligência. O inconformismo das partes cinge-se à dosimetria da pena e ao
regime prisional imposto.
5. Na primeira fase, diante da presença de mau
antecedente
atestado
pela
certidão
de
fls.
220
(processo
no
0000825-08.2020.8.26.0126), as básicas foram fixadas 1/6 acima do mínimo legal,
em 5 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa.
Não obstante, merece acolhimento o pleito Ministerial
para se aplicar maior incremento, ex vi da quantidade e natureza do material proscrito
apreendido (358 gramas de cocaína), pois capaz de atingir de modo significativo a
saúde pública, o que revela o maior grau de censurabilidade da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000705-81.2018.8.26.0126 -Voto no 15.801
5
Assim, com base nos arts. 42, da Lei de Drogas, e 59 do
Código Penal, exasperam-se as penas em 1/5, resultando 6 anos de reclusão, mais o
pagamento de 600 dias-multa.
5.1 Na segunda fase, inviável acolher o pedido da
acusação para se reconhecer a agravante da reincidência, eis que o réu ostenta única
condenação definitiva, já sopesada na primeira etapa do cálculo.
Também não prospera a pretensão defensiva de
incidência da atenuante da confissão espontânea, porquanto, apesar do acusado ter
admitido, em juízo, a posse do entorpecente, alegou que se destinava ao consumo
pessoal.
E nos termos do enunciado da Súmula 630, do Superior
Tribunal de Justiça: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de
tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado,
não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
5.2 Tratando-se de agente que registra condenação
definitiva por tráfico de drogas, era mesmo inaplicável o redutor previsto no §4o, do
art. 33, da Lei no 11.343/06.
A par disso, existem indicativos de que o réu se
dedicava de forma habitual ao nefasto comércio de estupefacientes, pois responde a
outra ação penal por tráfico de drogas e associação para tal fim (fatos: 01/06/2017
cf. certidão de fls. 221).
Nesse sentido:
“(...) inquéritos policiais ou ações penais em
andamento, embora não possam ser considerados como maus antecedentes para fins
de exasperação da pena-base (Súmula n. 444 do STJ), podem ser utilizados para
afastar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pois indicam que o
agente se dedica a atividades criminosas.” (STJ, AgRg no HC no 577807 / SP, rel.
Min. João Otávio de Noronha, 5a T., j. 06/10/2020).
Assim, perfaz a sanção o total de 6 anos de reclusão,
além do pagamento de 600 dias-multa, no piso legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000705-81.2018.8.26.0126 -Voto no 15.801
6
5.3 O cálculo referente aos dias-multa observou os
ditames legais (art. 49 c.c. art. 68, do Código Penal) e as condições financeiras do
acusado, pois fixado o valor unitário no mínimo.
Não há que se falar em inconstitucionalidade da pena
de multa, eis que seu elevado patamar inicial justifica-se porque “a precípua
finalidade do traficante é o lucro”, e em razão disso “entendeu por bem o legislador
aumentar a sanção pecuniária para desestimular a prática delitiva”, como bem
apontam Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho (Lei de
Drogas, 3a ed., Forense/Método, p. 99).
As penas pecuniárias previstas aos crimes da Lei de
Drogas foram, dessa feita, propositadamente fixadas pelo legislador em patamar
expressivo, justamente com o fito de desencorajar a prática dos delitos ligados ao
comércio espúrio. A sanção não é desproporcional, mas sim necessária e suficiente
para a reprovação e prevenção de delitos gravíssimos, que trazem consequências
nefastas a toda a sociedade.
6. Diante do quantum de pena privativa de liberdade
imposto, superior ao limite legal, inviável a substituição por restritivas de direitos.
Outrossim, tal medida não se revela bastante para a repressão e prevenção do delito
em estudo (CP, art. 44, I e III).
7. Adequado o regime fechado fixado para o início da
expiação da sanção carcerária.
Além da hediondez do delito, a gravidade do caso
concreto fundamenta a necessidade de maior rigor, nos termos do art. 33, § 3o, do
Código Penal. O réu foi surpreendido mantendo no interior de sua casa expressivo
volume de substância proscrita (358g de cocaína), juntamente com R$ 1.000,00, em
espécie, e apetrechos usualmente empregados no fracionamento de drogas (rolo de
papel filme, sacos plásticos e duzentos eppendorfs vazios).
Ademais, ele registra condenação definitiva por delito
análogo e foi denunciado, em outro feito, por tráfico de drogas e associação para tal
fim, tudo a indicar que faz do crime seu meio de vida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000705-81.2018.8.26.0126 -Voto no 15.801
7
Pelos mesmos motivos, o tempo de prisão provisória
(de 29/01/2018 a 17/04/2019 cf. guia de recolhimento de fls. 286/287), por si só,
revela-se insuficiente à demonstração de que ele tenha efetivamente condições de
expiar a sanção corporal em regime mais brando.
Daí porque tal análise caberá ao MM. Juízo das
Execuções Criminais, que evidentemente dispõe de maiores elementos informativos.
A propósito: consoante entendimento desta Egrégia
Câmara: “não obstante a atual redação do artigo 387, § 2o, da lei penal adjetiva,
nem sempre se afigura recomendável que o E. Juízo de conhecimento efetue desde
logo a detração da sanção para fins de abrandamento do regime de
encarceramento; às vezes convém que o E. Juízo de Execução se desincumba da
tarefa, por se tratar de órgão estruturado especificamente para apurar incidentes de
execução e com melhores condições de verificar a presença de variáveis prejudiciais
à concretização do regime prisional imposto nessa seara (como a necessidade de
unificação de penas).” (Apel. 0072611-44.2013.8.26.0050, rel. Des. Geraldo
Wohlers, j. 11.11.2014, v.u.).
8. Diante do exposto, pelo meu voto rejeita-se a
preliminar arguida e, no mérito, nega-se provimento ao recurso da defesa e dá-se
parcial provimento ao apelo do Ministério Público para aumentar as básicas,
perfazendo as penas o total de 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no
piso legal, mantidos os demais termos da sentença.
CESAR MECCHI MORALES

Relator